Tribunal: TJDFT
Processo: 0041031-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0041031-40.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADAO ANTONIO REZENDE PEREIRA, ANDRE LUIZ BRAGA TRIGUEIRO, DANILO ANGELO LAZARO, ERNANI ANTONIO LARA OLIVEIRA, GEOVANE RIBEIRO DE ALENCAR, GIL ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES, GILVANDRO NEGRAO SILVA, JADIR JASKOLOWSKI, JAQUELINE BOECHAT MAZZI, JOAO ANTONIO AMADO COMARU D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de fls. 1/2 ID 17159326, uma vez que o acordo já foi homologado por meio da decisão de fl. 1 ID 14511769. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator